Tribunal: CARF
Processo: 10980.722671/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722671/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
EROS SCHEIDT PUPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a aplicação de
norma prevista no RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a
instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de
defesa.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FASE PREPARATÓRIA. INTIMAÇÃO.
A intimação do contribuinte, fora dos casos em que há previsão legal expressa
para essa providência ser adotada na fase preparatória do lançamento, não
constitui cerceamento de defesa por afronta aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, porque esses se aplicam de forma genérica somente quando há
litígio, inexistente naquela fase do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722671/2009-39
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722671/2009-39

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 150/156 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 139/143, exige-se R$ 27.496,73 de
imposto suplementar, R$ 20.622,54 de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-
calendário 2006.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 140/141,
apurou dedução indevida de despesas médicas, de R$ 17.036,74, por falta de
comprovação do pagamento e da identificação do paciente, e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica de R$ 109.692,93, decorrentes de ação judicial.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Regularmente cientificado do lançamento em 12/05/2009 (fl. 144), o interessado
ingressou, em 12/06/2009, com a impugnação de fls. 02/05, instruída com os anexos de
fls. 07/132.
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, pois não recebeu a intimação para
prestar informações , sendo-lhe “tolhida a oportunidade de comparecer perante a
Autoridade Fiscalizadora, para esclarecer e motivar as razões que o levaram a
preencher sua declaração de IRPF, de forma diversa ao apresentado no comprovante
de rendimentos da fonte pagadora”. Citando o artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, assevera que a “Autoridade Fiscal ao suprimir, ou ainda, ao não diligenciar
suficientemente para que o ora Impugnante fosse chamado para prestar seus
esclarecimentos, informações ou apresentar outros documentos, feriu de morte o
princípio da ampla defesa e do contraditório, sofrendo o Procedimento Fiscal de
irremediável de nulidade”, transcrevendo decisão administrativa que estaria nesse
sentido. Requer a nulidade do procedimento fiscal.
Na exposição do seu direito, afirma que declarou os rendimentos considerados omitidos
como rendimentos isentos e não tributáveis, por assim entender que essa é a natureza
tributária deles para o imposto de renda, uma vez que se referem “à incorporação
definitiva dos valores recebidos como auxílio moradia na aposentadoria”, observando
“que na referida ação não houve discussão acerca da natureza da verba, eis que se foi
incorporada à aposentadoria, não pode sofrer tributação pelo Imposto de Renda”.
Informa que está trazendo aos autos cópia do processo trabalhista.
Requer o acolhimento da impugnação, “cancelando-se o estorno dos valores recebidos
da Execução de Título Judicial no 2001.70.00.0290112”.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FASE PREPARATÓRIA. INTIMAÇÃO.
A falta de intimação do contribuinte, fora dos casos em que há previsão legal expressa
para essa providência ser adotada na fase preparatória do lançamento, não constitui
cerceamento de defesa por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722671/2009-39

porque esses se aplicam de forma genérica somente quando há litígio, inexistente
naquela fase do procedimento fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente, ou com a qual concorda.
RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO.
Somente são isentas as verbas salariais a que a lei tributária expressamente conceda esse
benefício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/08/2012 (fl. 160)
e apresentou recurso voluntário de fls. 162/173 em que reiterou os argumentos apresentados em
sede de impugnação, trazendo um novo argumento que seria o questionamento da multa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
Da Preliminar de Nulidade
O contribuinte alega a nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa, porque não
teria sido intimado, na fase preparatória do lançamento, para apresentar
esclarecimentos.
Não lhe cabe razão.
A autoridade fiscal afirma expressamente que o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos (fls. 140/141).
No entanto, mesmo que essa providência não tenha sido tomada, isso não acarretaria a
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, uma vez que essa fase do
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722671/2009-39

procedimento fiscal não é abrangida pelos princípios da ampla defesa e do contraditório,
por não haver litígio instaurado.
Os contornos dos princípios do contraditório e da ampla defesa estão delineados no art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:
“Art. 5o (...)
(...)
LV aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;”
Conforme se constata de leitura direta, a garantia é concedida aos litigantes. No que
tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória. Neste momento não existe
ainda litígio. Este só se instaura com a apresentação da impugnação, conforme
estabelece o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Não há, pois, qualquer obrigatoriedade de a autoridade, na fase preparatória do
lançamento, submeter-se sequer à espera de entrega de documentos por parte do
fiscalizado. Se já têm em seu poder os elementos que considera suficientes para
caracterizar a hipótese de incidência do tributo, cabe-lhe o poder-dever de formalizar a
exigência. Mesmo quando há previsão legal de intimação na fase de preparação do
lançamento, como é o caso de abertura de prazo para a justificação de depósitos
bancários, não há propriamente o estabelecimento do contraditório, podendo a
autoridade fiscal não acatar, de forma unilateral, a origem alegada dos depósitos.
O mesmo ocorre com eventuais documentos apresentados e não considerados
suficientes à comprovação pretendida. É da essência da atividade fiscal a formação de
convicção a respeito da capacidade probatória de documentos e o exercício dessa
atividade pela autoridade administrativa fiscal, optando pelo não acatamento desse ou
daquele documento, não representa qualquer ofensa a direito do contribuinte, o qual
disporá, na fase litigiosa do procedimento, de todas as garantias propiciadas pela ampla
defesa e pelo contraditório para se contrapor aos argumentos e razões da autoridade
lançadora.
Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade da notificação de lançamento, por suposta falta
de intimação do contribuinte na fase preparatória do lançamento.
(...)
Da Omissão de Rendimentos da Ação Judicial
A omissão de rendimentos apontada pelo lançamento decorre de divergência entre a
classificação dos rendimentos dada pela autoridade fiscal e aquela defendida pelo
impugnante. Os rendimentos decorrem de ação judicial proposta perante a Justiça
Federal e correspondem à verba denominada auxílio moradia.
A autoridade fiscal assim justificou a tributação dos rendimentos (fl. 141):
A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para sua concessão, exigindo interpretação literal dos dispositivos outorgadores deste
benefício fiscal. Não há previsão legal para isenção de auxílio moradia incorporado
aos proventos.
Não há reparos a serem feitos a esse entendimento fiscal.
É importante salientar que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer
título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Transcreve-se, para melhor entendimento, o art. 43 do CTN:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722671/2009-39

“Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.”
Do exame desse dispositivo, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualifica-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei.
O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei n.o 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele
ocorre, assim dispondo:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2o O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por
investimentos de interesse econômico ou social.”
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 –
RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), onde consta no inciso XX,
tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por
ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;”
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722671/2009-39

Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho
e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. Decreto-lei n.o
5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990. Por outro lado o ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção
também dos valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade de serviço, conforme seu artigo 1o:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.(grifamos)
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese em
que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de “indenização”, esclarece
em sua ementa:
“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para
que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Assim, inexistindo qualquer previsão legal de isenção da verba denominada auxílio
moradia, é de se manter a tributação efetuada pelo lançamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
considerar procedente o lançamento, mantendo as exigências consignadas na notificação
de lançamento.
Sendo assim, não há o que prover.
Por outro lado, trouxe uma nova discussão em que requereu a aplicação do
disposto na medida provisória 303/2006, sendo que tal alegação não constava da impugnação e
não ter sido tratado anteriormente, de modo que deixo de conhecer esta alegação, por se tratar
questão estranha ao litígio, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, merece destaque o fato de que a medida provisória no 303/2006, dispôs
sobre as pessoas que aderissem ao parcelamento nela prescrito, o que não é o caso dos autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida
nego-lhe provimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722671/2009-39

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital